Tribunal: TJMT
Processo: 1026771-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA — CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026771-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Adjudicação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), TERTEC CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 32.952.822/0001-69 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUINA (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (EMBARGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA — CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — CLARO INCONFORMISMO
—
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TERTEC CONSTRUCOES EIRELI - EPP,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso quanto ao capítulo da gratuidade da justiça e revogou o efeito suspensivo concedido.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que há contradição no v. acórdão, sob o argumento de que o
decisum
“
não devolveu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à empresa sob dois argumentos: a) que a empresa possui um patrimônio líquido de R$ 6.817.381,02 (seis milhões oitocentos e dezessete mil trezentos e oitenta e um reais e dois centavos) e que b) a empresa possui contratos administrativos firmados com valores expressivos
”.

Alega que “
os documentos anexados pela Embargante demonstram que os Contratos Administrativos não foram executados, que a empresa não auferiu renda e que apesar de ativa formalmente, encontra-se inativa na prática sem produzir riqueza, portanto sem condições de arcar com as custas processuais
”.

Assegura que o “
fundamento de que a empresa possui patrimônio líquido considerável não é verdadeiro, uma vez que o valor mencionado corresponde ao valor venal do único imóvel onde funciona a sede da empresa, não podendo ser liquidado, sob pena de extinguir o próprio domicilio da Embargada
”.

Assevera que “
a Embargante tão somente conseguiu regularizar as suas certidões de modo a possibilitar o recebimento dos precatórios futuros, todavia, ainda não possui capacidade de gerar riqueza, lucro e arcar com as custas processuais hoje em aproximadamente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Requer “
seja reconhecida as CONTRADIÇÕES entre os argumentos utilizados no voto condutor para INDEFERIR a Justiça Gratuita uma vez que o alegado patrimônio líquido da Embargante é o seu IMÓVEL SEDE, impossível de ser alienado, bem como o fato de que os mencionados contratos administrativos sequer foram iniciados, estando a empresa em auferir renda à décadas
”.

Certidão de tempestividade no id. 139000247.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id. 142012154). Requer a condenação da parte embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1026, §2o, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA — PESSOA JURÍDICA — SÚMULA 481/STJ - AUSÊNCIA DE
PROVAS DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2.

Hipótese dos autos que não resta comprovada a condição de hipossuficiência da empresa, cujo patrimônio evidencia expressão significativa.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que há contradição no
decisum
ao indeferir a justiça gratuita, sob o argumento de que o patrimônio líquido é o seu imóvel sede, impossível de ser alienado, e que os contratos administrativos não foram iniciados, motivo pelo qual estaria sem auferir renda.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“(...) O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com efeito, o deferimento do benefício da justiça gratuita não está ligada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas deve-se comprovar a condição de necessitado.

No caso de a parte ser pessoa jurídica, nem mesmo há falar em presunção relativa destinada à pessoa física, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ainda, artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 99. (omissis) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

De modo que, à luz do entendimento sumulado, a parte agravante não se desincumbiu do encargo no sentido de demonstrar a precariedade econômica para que faça jus ao benefício. Pelo contrário, o que se observa dos documentos juntados aos autos nos ids. 86778455, 86778457, 86778456, é que a empresa agravante possui contratos administrativos com valores expressivos, o que não se compatibiliza com a benesse.

Além da declaração prestada ao Município de Várzea Grande, a qual aponta que o patrimônio líquido da empresa é de R$ 6.817.381,02 (seis milhões, oitocentos e dezessete mil, trezentos e oitenta e um reais e dois centavos), a ação na origem milita em seu favor, uma vez que pleiteia o recebimento da quantia considerável de R$ 5.091.047,05 (cinco milhões, noventa e um mil, quarenta e sete reais e cinco centavos). Esses fatos demonstram a capacidade financeira da empresa agravante de arcar com as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada.

Na mesma linha já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

(...)

Sobre a necessidade de ser ouvida previamente, não prospera, no caso concreto, pelos seguintes motivos: i) o CPC descreve o modus de concessão do benefício e que a presunção aplica-se apenas à pessoa natural, em conjunto com a Súmula 481/STJ; ii) o contraditório foi diferido para o segundo grau de jurisdição, no qual o agravante estampou seu inconformismo e deitou suas razões para a alteração da decisão; iii) trata-se de questão que impõe a análise de pronto, mesmo porque o contraditório influência foi efetivado; iv) a parte agravante expressamente requer o restabelecimento da gratuidade da justiça, daí a necessária prova (que não se concretizou). Razões de praticidade, utilidade, efetividade e duração razoável do processo não sustentam a reforma por esse viés.

Desta forma, não demonstrada a precariedade econômica da parte agravante, a ratificação da decisão agravada é medida que se impõe.

(...)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a protocolização de novos embargos poderá ensejar a aplicabilidade de multa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022